Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. ART. 121, §2o, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. O juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando de forma objetiva os elementos que indicam a materialidade e os indícios de autoria; e que respaldam a pronúncia do réu.

2. As teses de acusação e de defesa podem ser validamente sustentadas em plenário com fundamento no conjunto probatório dos autos. Com referência ao valor que se deve conferir a cada uma delas, para se chegar a um juízo definitivo de condenação ou de absolvição, constitui atribuição do Conselho de Sentença, não sendo a fase de pronúncia o momento processual para aferir-se os argumentos de mérito.

3. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.